Tribunal: TJDFT
Processo: 0712404-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712404-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: THIAGO CARDOSO PENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0710395-45.2017.8.07.0001, movido por THIAGO CARDOSO PENA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 86702747, origem). Nas razões (ID 25181722), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença objetivando o pagamento de honorários advocatícios no alegado valor de R$ 2.304,82 (dois mil, trezentos e quatro reais e oitenta e dois centavos). Aduz ter sido indeferido o prosseguimento do feito quanto aos honorários da fase de cumprimento de sentença, por perda do interesse de agir. Sustenta o excesso de execução pela cobrança indevida de R$ 1.074,68 (mil, setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Requer a condenação do exequente/agravado na repetição do indébito simples, nos termos do artigo 940 do Código Civil e em honorários advocatícios no valor de 10% do valor atualizado da execução. Com tais argumentos, busca a suspensão do decisum vergastado e, no mérito, sua reforma. Preparo efetuado (ID 25181724). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a realização de consulta de ativos financeiros por meio do convênio SISBAJUD no valor de R$ 2.765,78. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise perfunctória da questão, verifico a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Malgrado o Juízo a quo tenha reputado correto o valor perseguido pelo exequente e determinado a realização de consulta de ativos financeiros para penhora de valores, observa-se ter sido infrutífera a pesquisa feita pelo SISBAJUD (ID 87199374, origem). Em decisão posterior, o magistrado determinou a realização de pesquisas via RENAJUD, pela qual localizou veículos antigos sobre os quais recaem diversas restrições judiciais, não promoveu consulta de imóveis via e-RIDFT, por estar o sistema indisponível, e deixou de solicitar informações quanto à declaração de receitas da empresa agravante, pois os dados disponibilizados pela Receita Federal estão disponíveis somente até 2016. Por fim, determinou a intimação do agravado para indicar bens do executado passíveis de penhora (ID 87335459). Dessa forma, percebe-se não ter sido tomada pelo juízo de origem qualquer medida que possa justificar o receio de dano imediato. Logo, a questão há de ser resolvida quando da análise do mérito pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator